Tribunal: TJPA
Processo: 0002004-53.2013.8.14.0401
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2026-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0002004-53.2013.8.14.0401

RECORRENTE: EDMILSON BARBOSA LERAY

RECORRIDO: SINAIR SANTOS DA SILVA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - 0002004-53.2013.8.14.0401.

RECORRENTES: EDMILSON BARBOSA LERAY
, na qualidade de Assistente de Acusação.

RECORRIDA: JUSTIÇA PÚBLICA.

RELATOR: Desembargador SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA.

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. LUGAR DA CONSUMAÇÃO DO DELITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em Sentido Estrito interposto por assistente de acusação contra decisão do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Altamira/PA, que declinou da competência para a Vara Única da Comarca de Vitória do Xingu/PA, em ação penal por denunciação caluniosa (art. 339 do Código Penal). O recorrente sustenta que a falsa imputação foi formalizada perante autoridade na Comarca de Altamira/PA, o que define a competência daquele juízo. O Ministério Público opinou pelo provimento do recurso em ambas as instâncias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir o foro competente para o processamento da ação penal por denunciação caluniosa: se a Comarca de Altamira/PA, onde a falsa imputação foi apresentada à autoridade competente, ou a Comarca de Vitória do Xingu/PA, local do fato narrado como pretenso crime antecedente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A competência territorial para apuração de infrações penais é, como regra, fixada pelo lugar da consumação do delito, nos termos do art. 70 do Código de Processo Penal.

4. O crime de denunciação caluniosa, de natureza formal, consuma-se no momento e local em que a falsa imputação é apresentada à autoridade pública, dando início à persecução estatal contra a vítima.

5. No caso concreto, a falsa imputação foi formalizada durante escuta social da Corregedoria-Geral do Ministério Público, realizada em Altamira/PA, ocasião em que se iniciaram as investigações preliminares.

6. O fato narrado como crime antecedente, ocorrido em Vitória do Xingu/PA, não desloca a competência, pois não constitui o objeto da ação penal, mas apenas elemento da narrativa caluniosa.

7. A jurisprudência consolidada reconhece como competente o foro em que se iniciou a investigação da imputação caluniosa, reforçando o entendimento de que o local da consumação do crime é determinante para fixação da competência.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso conhecido e provido.

__________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 70, 76, I, 78, II, e 109; CP, art. 339.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg nos EDcl no CC n. 211.201/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Terceira Seção, j. 14.05.2025, DJEN 02.06.2025; TJPA, RSE nº 0002727-72.2013.8.14.0401, Rel. Des. Raimundo Holanda Reis, 3ª Turma de Direito Penal, j. 15.05.2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
10 dias do mês de
fevereiro de 2026.

RELATÓRIO

Cuida-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por
EDMILSON BARBOSA LERAY,
na qualidade de Assistente de acusação contra decisão exarada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Altamira/PA, que declinou da competência para a Vara Única da Comarca de Vitória do Xingu/PA (ID 8662520).

Em suas razões recursais, o recorrente sustenta, que a competência para apuração do delito de denunciação caluniosa deve ser fixada no local em que realizada a falsa imputação, onde teve início a persecução, qual seja, Altamira/PA (ID 8662525).

O Ministério Público Estadual, instado a se manifestar, opinou pelo provimento do recurso, reconhecendo a competência do Juízo da Comarca de Altamira/PA para o processamento do feito (ID 8662528).

As contrarrazões firmaram-se pelo não conhecimento do recurso (ID 9565392).

Em sede de juízo de retratação, o Juízo Primevo manteve a decisão recorrida por seus próprios fundamentos (ID 28174961).

Instada a se manifestar como
custos legis
, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual exarou parecer pelo conhecimento e provimento do recurso (ID 10261932).

É o relatório.

Sem revisão, considerando que o recurso não está inserido no rol do art.136, do RI/TJE.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso interposto encontra-se adequado, tempestivo, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
CONHEÇO do recurso.

DO MÉRITO

A controvérsia cinge-se à definição da
competência territorial
para o processamento do crime de
denunciação caluniosa
, previsto no art. 339 do Código Penal.

O recurso merece
provimento
.

Consta dos autos, que o delito de denunciação caluniosa (art. 339 do Código Penal) teria sido consumado na Comarca de Altamira/PA, local onde o recorrido prestou declarações à Corregedoria-Geral do Ministério Público, imputando falsamente ao recorrente a prática de ilícitos penais, motivo pelo qual a competência territorial deve ser fixada naquele juízo, nos termos do art. 70 do Código de Processo Penal.

Segundo a peça acusatória, apura-se a suposta prática do crime de denunciação caluniosa (art. 339 do Código Penal), imputada a SINAIR DA SILVA SANTOS, em desfavor de EDMILSON BARBOSA LERAY. Para melhor compreensão, transcrevem-se, a seguir, os trechos pertinentes da exordial acusatória (ID 28174800):

“Consta dos autos que, no dia 20 de maio de 2009, a nacional de nome ROBERTA LOIANE DA SILVA TORRES, praticou o delito de homicídio culposo de trânsito, que resultou na morte de três pessoas e lesões corporais em outras, num ramal de acesso na rodovia que liga o município de Vitória do Xingu ao município de Altamira.

Em razão de a indiciada ser, na época, namorada do Prefeito do Município, e chegar ao conhecimento do acusado, de que a vítima almoçava com o Prefeito; o acusado entendeu que a demora na propositura da ação penal tenha decorrido em função dessa amizade e, por isso, a vítima não teria interesse de processar a indiciada.

Ressaltasse que, o BO relativo ao fato foi aberto sob o número 00142/2009.000024-5; em 20 de maio de 2009; sendo concluído pela autoridade policial somente em 07 de outubro de 2009. Portanto, quatro meses depois. O Processo foi encaminhado a Ministério Público somente em 14 de maio de 2010, sendo distribuído a 2º Promotoria de Justiça de Altamira, na data acima referida.

Ocorre que a presente vítima não era titular da 2º Promotoria de Justiça do Município, não estava respondendo no lugar do titular, Dr. Emério Mendes Costa, conforme demonstra as fls. 58 dos autos, tanto que esse ofereceu denuncia sobre o fato em 12 de agosto de 2010. (fls. 44 a 46) dos autos.

Acontece que o acusado sabia que o processo não era de competência da Promotoria de Justiça da vítima, já que não era o titular da 2º Promotoria de Justiça, mas resolveu formalizar uma denuncia de prevaricação contra a vítima junto Corregedoria do Ministério Público, sabendo que a vítima era inocente, por discordar da atuação deste na qualidade de Promotor de Justiça Eleitoral, por entender que esse era parcial em suas decisões e pareceres em manifestação de processo eleitoral como fez referência nas ocasiões em que se manifestou tanto perante a Corregedoria Geral do Ministério Público quanto na hora de prestar depoimento ao representante do Conselho Superior do Ministério Público.

A Vítima só tomou conhecimento da acusação de prevaricação atribuída contra sua pessoa por parte do acusado, quando foi notificado pela Corregedoria Geral em procedimento disciplinar, como também, em razão da manifestação em frente a sede do Ministério Publico, onde o acusado estava presente.

A Conduta do acusado sob a bandeira da pratica da justiça desmoronou a vida pessoal da vítima; fazendo com que hoje a vítima more de aluguel, tenha problema de saúde, quase vindo a acabar seu casamento, tamanha a veracidade que o acusado quis dar ao caso, sabendo que a vítima era inocente.

A Materialidade do delito de denunciação caluniosa ficou provada no momento em que a Corregedoria Geral do Ministério Público instaurou o Processo Administrativo Disciplinar nº 073, em 08 de novembro de 2010, conforme comprova a capa daquele autos, as fls. 20.

Ante o exposto, o réu SINAIR DA SILVA SANTOS está incurso nas penas do art. 339 c/c o artigo 61, II, alínea "a" (motivo tope) do Código Penal Brasileiro, devendo, por isso, ser processado na forma da lei. O Órgão do Ministério Público do Estado do Pará vem requerer que a presente DENÚNCIA seja recebida e, após a defesa preliminar, que seja designado dia e hora para audiência de Instrução e Julgamento do réu, mediante o crivo do contraditório e ampla defesa, sob pena de revelia, e, enfim, para se ver processar até final julgamento, intimando-se as testemunhas abaixo para virem depor em Juízo, sob as cominações legais, de tudo ciente o Órgão Ministerial.”

Para fins de contextualização e adequada análise da controvérsia, procede-se à transcrição do trecho pertinente da decisão recorrida (ID 8662520), no qual o juízo de origem expõe os fundamentos que embasaram o entendimento adotado, conforme se extrai do decisum impugnado, senão vejamos:

“Decisão Interlocutória

Considerando a instalação e inauguração da Comarca de Vitória do Xingu-PA e que o local do crime constante dos autos é na referida Comarca, declino a competência deste juízo para a Vara Única da Comarca de Vitória do Xingu-PA, nos termos do art. 70 do CPP e da Resolução 007/2020-GP TJPA.”

Contudo, nos termos do art. 70 do Código de Processo Penal, a competência será, como regra, determinada pelo lugar em que se consumar a infração, adotando-se, no sistema processual penal brasileiro, a teoria do resultado.

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. INVESTIGAÇÃO CRIMINAL. PIRÂMIDE FINANCEIRA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) III. Razões de decidir
4. A competência para julgamento das infrações penais é determinada, em regra, pelo lugar em que se consumar a infração, conforme o art. 70 do CPP.
No caso de crimes conexos, a competência se firma pelo lugar da infração mais grave, pelo maior número de infrações ou pela prevenção, conforme o art. 78, II, do CPP. 5. Na hipótese, o Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal de Sorocaba/SP é o que preenche mais requisitos legais para ser declarado competente, pois o respectivo inquérito policial foi instaurado primeiro e abrange a apuração de maior diversidade de delitos, além de já ter acatado medidas judiciais de busca e apreensão. (...) (AgRg nos EDcl no CC n. 211.201/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Terceira Seção, julgado em 14/5/2025, DJEN de 2/6/2025.) (grifo nosso)

Entretanto, no caso específico do crime de denunciação caluniosa, previsto no art. 339 do Código Penal, possui natureza de crime formal, onde a consumação ocorre no momento e no local em que a falsa imputação é formalmente levada ao conhecimento da autoridade, dando início à persecução estatal em desfavor da vítima.

Da análise dos autos, verifica-se que o recorrido SINAIR DA SILVA SANTOS prestou declarações perante a Corregedoria-Geral do Ministério Público, quando da realização de escuta social no Município de Altamira/PA, ocasião em que imputou falsamente ao recorrente a prática de condutas criminosas, o que deu ensejo à instauração de procedimento administrativo disciplinar.

Ainda que os fatos narrados pelo recorrido fizessem referência a suposto crime ocorrido no Município de Vitória do Xingu/PA, tal circunstância não desloca a competência, porquanto o crime objeto da presente ação penal não é o homicídio culposo ali mencionado, mas sim a denunciação caluniosa, cuja prática se perfectibilizou com o relato feito perante a autoridade competente em Altamira.

Nesse sentido, a doutrina e a jurisprudência são firmes no sentido de que a competência para apuração do crime de denunciação caluniosa fixa-se no local onde iniciadas as investigações, ou seja, onde a falsa imputação foi formalmente apresentada:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ARTIGO 339 DO CÓGIGO PENAL. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. PRELIMINAR: COMPETÊNCIA RELATIVA. MATÉRIA PRECLUSA. INOCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DO ARTIGO 109, DO CPP. MÉRITO: INEXISTÊNCIA DE CONEXÃO. NÃO ACOLHIMENTO. CARACTERIZADA A CONEXÃO ENTRE AÇÕES ONDE HÁ O MESMO OBJETO, VITIMA, COM AGENTES DIVERSOS. ART. 76, I, DO CPP. LOCAL DA CONSUMAÇÃO DO CRIME DE DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. LOCAL DA INSTAURAÇÃO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INVIABILIDADE. CONSUMAÇÃO COM A INVESTIGAÇÃO PRELIMINAR. RECURSO IMPROVIDO.1. Reconhecendo motivo que o torne incompetente, poderá o magistrado, em qualquer fase do processo, declará-lo nos autos, haja ou não alegação da parte, nos termos do artigo 109, do Código de Processo Penal. 2. Há conexão intersubjetiva quando, ocorrendo duas ou mais infrações, estas houverem sido praticadas por várias pessoas em concurso, embora diverso o tempo e o lugar (artigo 76, I , do CPP).
3. Consuma-se o crime de denunciação caluniosa no local onde foram iniciadas as investigações sobre o fato, ainda que preliminares.
4. Decisão mantida. Recurso improvido. Decisão unânime. (TJPA – Recurso em Sentido Estrito – Nº 0002727-72.2013.8.14.0401 – Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 15/05/2018) (grifo nosso)

Destarte, verifica-se que:

a imputação tida por caluniosa foi formulada durante visita institucional da Corregedoria-Geral do Ministério Público à Comarca de Altamira/PA;

foi nesse local que a autoridade tomou conhecimento dos fatos narrados e deflagrou a apuração preliminar;

o suposto homicídio culposo ocorrido em Vitória do Xingu não constitui objeto destes autos, figurando apenas como fato antecedente narrado de forma supostamente falsa.

Assim, a eventual vinculação territorial do crime imputado à localidade diversa não tem o condão de deslocar a competência, sob pena de se confundir o crime objeto da apuração com o fato narrado de forma caluniosa.

Aplica-se, portanto, a regra geral do art. 70 do Código de Processo Penal, segundo a qual a competência será determinada pelo lugar da consumação da infração, o que, na espécie, ocorreu em Altamira/PA.

Dessa forma, não há falar em deslocamento da competência para a Comarca de Vitória do Xingu/PA, sendo irrelevante, para esse fim, a posterior instalação daquela unidade jurisdicional, pois a consumação delitiva ocorreu quando o recorrido apresentou suas declarações à Corregedoria-Geral do Ministério Público em Altamira.

Portanto, correta a pretensão recursal, devendo ser
reformada a decisão que declinou da competência
, para reconhecer como competente o
Juízo da Comarca de Altamira/PA
, onde efetivamente se consumou o delito em apuração

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
,
no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a decisão recorrida, reconhecendo a competência do Juízo da Comarca de Altamira/PA para o processamento e julgamento do feito, determinando o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura eletrônica.

Desembargador
SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Relator

Belém, 11/02/2026